Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715348-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL COSTA CARVALHO, GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO AGRAVADO: NEUZA MARIA PINTO, LUCARA MARIA ROSA, RAISSA MARIA ROSA DE AZEVEDO, IRACEMA FERREIRA DESPACHO Considerando a existência de prevenção anterior, firmo a competência desta Relatora para o julgamento do presente recurso. Considerando se tratar de insurgência recursal apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça de uma das partes adversas na origem, intime-se tão somente a parte agravada (NEUSA NEUZA MARIA PINTO) para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora